Tribunal: TJES
Processo: 5026883-86.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026883-86.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CENY BARCELLOS ALVES
RECORRIDO: BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5026883-86.2023.8.08.0035

Recorrente:
CENY BARCELLOS ALVES

Recorridos:
BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA e UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à autora/recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.

EMENTA
:
RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO POR INADIMPLEMENTO. ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS E OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

RELATA A AUTORA QUE, APESAR DE MANTER VÍNCULO CONTRATUAL COM AS RÉS, SEU PLANO DE SAÚDE FOI CANCELADO DEVIDO AO INADIMPLEMENTO DE FATURAS. EXPLICOU QUE NÃO DESEJA MANTER-SE INADIMPLENTE, MAS ESTÁ ENFRENTANDO DIFICULDADES PARA PAGAR AS FATURAS CONFORME ESTIPULADO PELAS RÉS. POR ISSO, PEDIU LIMINARMENTE A REATIVAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE E, AO FINAL, A CONDENAÇÃO DAS RÉS POR DANOS MORAIS.

A SENTENÇA JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, SOB A ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE QUALQUER IRREGULARIDADE DECORRENTE DA CONDUTA DAS EMPRESAS REQUERIDAS, SENDO LÍCITO O CANCELAMENTO DO PLANO E A COBRANÇA DOS DÉBITOS. NESSE SENTIDO, INDEFERIU O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

INCONFORMADA COM A SENTENÇA, A PARTE AUTORA INTERPÔS RECURSO INOMINADO ARGUMENTANDO, EM SUMA, QUE O JUÍZO SENTENCIANTE NÃO CONSIDEROU ADEQUADAMENTE AS DIFICULDADES FINANCEIRAS QUE ENFRENTA PARA REALIZAR OS PAGAMENTOS CONFORME ESTIPULADO PELAS RÉS. ALÉM DISSO, A RECORRENTE AFIRMA QUE NÃO HÁ PROVAS DE QUE A NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA PARA A AUTORA TENHA SIDO ABERTA, POIS NÃO HÁ QUALQUER CONFIRMAÇÃO DE LEITURA. REITEROU O PEDIDO DE REATIVAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE E A NECESSIDADE DE PROTEÇÃO À SUA DIGNIDADE, PLEITEANDO A REFORMA DA DECISÃO PARA CONCEDER A TUTELA DE URGÊNCIA.

EM CONTRARRAZÕES, AS RÉS, BENEVIX E UNIMED VITÓRIA, DEFENDEM A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APRESENTAM IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA FEITO PELA RECORRENTE. A UNIMED VITÓRIA, ESPECIFICAMENTE, ARGUMENTOU SOBRE A SUA ILEGITIMIDADE PASSIVA, APONTANDO QUE A RESPONSABILIDADE PELO ENVIO DE BOLETOS E PELA GESTÃO DO PLANO DE SAÚDE CABE À BENEVIX. A UNIMED DESTACOU QUE NÃO POSSUI INGERÊNCIA SOBRE OS ATOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA BENEVIX E QUE A RESCISÃO DO PLANO OCORREU DEVIDO AO INADIMPLEMENTO DA AUTORA, FATO QUE FOI DEVIDAMENTE COMUNICADO PELA ADMINISTRADORA DO PLANO.

DA IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA: AMBAS AS PARTES IMPUGNARAM O PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA FORMULADO PELA AUTORA/RECORRENTE, ALEGANDO QUE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. CONTUDO, A LEGISLAÇÃO APLICÁVEL, NOTADAMENTE O ARTIGO 98 DO CPC E A LEI 1.060/1950, ESTABELECEM QUE A JUSTIÇA GRATUITA SERÁ CONCEDIDA À PARTE QUE DECLARAR NÃO POSSUIR CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS CUSTAS DO PROCESSO E OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SEM PREJUÍZO DO SUSTENTO PRÓPRIO OU DE SUA FAMÍLIA.

A DECLARAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS GOZA DE PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE, CABENDO À PARTE CONTRÁRIA O ÔNUS DE PROVAR A INEXISTÊNCIA DE TAL CONDIÇÃO. NO PRESENTE CASO, AS RÉS NÃO APRESENTARAM ELEMENTOS SUFICIENTES PARA AFASTAR ESSA PRESUNÇÃO. A SIMPLES IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO, DESACOMPANHADA DE PROVAS CONTUNDENTES QUE DEMONSTREM A CAPACIDADE ECONÔMICA DA RECORRENTE, NÃO É SUFICIENTE PARA REVOGAR O BENEFÍCIO.

ALÉM DISSO, A AUTORA INGRESSOU COM A DEMANDA SEM ASSISTÊNCIA DE ADVOGADO PARTICULAR, TENDO PLEITEADO NOMEAÇÃO DE ADVOGADO DATIVO E/OU DEFENSOR PÚBLICO COM A FINALIDADE DE INTERPOR O PRESENTE RECURSO.

PORTANTO, INDEFIRO A IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, MANTENDO-SE O BENEFÍCIO À AUTORA/RECORRENTE.

DA PRELIMINAR: DEIXO DE ANALISAR A PRELIMINAR
DE ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA PELA UNIMED VITÓRIA, UMA VEZ QUE FOI DEVIDAMENTE AFASTADA EM SENTENÇA
, NÃO HAVENDO QUALQUER REPARO A SER REALIZADO.

CONCLUSÃO: A RESCISÃO CONTRATUAL OCORREU EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS CONTRATUAIS E LEGAIS APLICÁVEIS, NÃO HAVENDO QUALQUER ILEGALIDADE NO PROCEDIMENTO ADOTADO.

A RECORRENTE ADMITE QUE ESTAVA INADIMPLENTE, E AS OPÇÕES DE PAGAMENTO OFERECIDAS FORAM RECUSADAS POR ELA. DIANTE DISSO, NÃO HÁ COMO ACOLHER O PEDIDO DE REATIVAÇÃO DO PLANO, UMA VEZ QUE O CANCELAMENTO DECORREU DO EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO PELA ADMINISTRADORA DO PLANO, QUE OBSERVOU TODAS AS FORMALIDADES EXIGIDAS PARA TANTO.

OUTROSSIM, VERIFICO QUE A BENEVIX NOTIFICOU A RECORRENTE ACERCA DO INADIMPLEMENTO E DAS CONSEQUÊNCIAS DO NÃO PAGAMENTO, CONFORME COMPROVADO NOS AUTOS. NÃO PROCEDE A ALEGAÇÃO DA AUTORA QUE NÃO OBTEVE CONHECIMENTO PRÉVIO ACERCA DO CANCELAMENTO EM RAZÃO DO E-MAIL TER SIDO ENDEREÇADO A PESSOA DIVERSA, POIS, AO ANALISAR O CONTRATO DE ADESÃO, REALIZADO ENTRE AS PARTES, VERIFICA-SE QUE O REFERIDO E-MAIL CONSTA NO CONTRATO.

DESSE MODO, A PARTE REQUERIDA CUMPRIU INTEGRALMENTE COM A DETERMINAÇÃO PREVISTA NO ART. 13, II, DA LEI 9.656/99, AO REALIZAR A DEVIDA NOTIFICAÇÃO PRÉVIA À AUTORA SOBRE A EXISTÊNCIA DE DÉBITOS E A POSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO DO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE POR INADIMPLEMENTO, CONCEDENDO-LHE O PRAZO REGULAMENTAR PARA A REGULARIZAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS ANTES DE EFETIVAR O CANCELAMENTO DO PLANO.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95 E ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)